Tribunal: STF
Processo: RE 1349062
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Santo André opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, a qual conheci, em parte, do recurso extraordinário, para, nesta parte, negar-lhe provimento à anotação de que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem estaria em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte, bem como por entender, ainda, aplicável, à espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Sustentou haver omissão nesse ato decisório, aduzindo, em suma, que:



    […] as disposições da Lei nº 8.880/94 não se aplicam aos servidores públicos do Município de Santo André, PORQUANTO ESTES RECEBEM SEUS VENCIMENTOS JUSTAMENTE NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS! 



    E a questão reiterada pela Municipalidade a respeito das teses firmadas no item 2 do Tema nº 5 julgado pelo E. STF (RE nº 561.836/RN) e no item 3 do Tema nº 15 do E. STJ (REsp nº 1.101.726/SP), não foi enfrentada pela R. decisão monocrática embargada, tornando de rigor o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para o fim de integrar o decisum. 



    2.2. Por fim, omissa a decisão no que diz respeito às Leis Municipais nºs. 7.114/94, 7.119/94, 7.138/94 e 7.152/94 mencionadas no recurso extraordinário, as quais concederam, sucessivamente, a partir de 1º de março de 1994, reajustes salariais aos servidores em percentuais superiores aos que seriam obtidos por força do art. 22 da Lei nº 8.880/94, não havendo se falar em prejuízo remuneratório. 



    Transcorrido o prazo das contrarrazões, os autos me vieram conclusos.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    O recorrente busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, o próprio reexame do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita.



    Tal como assinalado na decisão agravada, o Tribunal de origem assentou que “não cabe a compensação com reajustes dos vencimentos posteriores por leis estaduais e municipais, haja vista que a conversão não se confunde com reajuste de vencimentos e também não é cabível a compensação entre parcelas de naturezas diferentes. A Lei n. 8.880/94 dispõe sobre o programa de estabilização econômica e o sistema monetário nacional, não sendo seu objetivo conceder vantagens ou reajuste salarial.” 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pela análise de legislação infraconstitucional, bem como pelo reexame fático-probatório constantes nos autos. É o que se extrai do seguinte julgado: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. AUMENTOS REMUNERATÓRIOS SUPERVENIENTES. COMPENSAÇÃO OU ABATIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.11.2011. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (ARE 706.080, ministra Rosa Weber, DJe de 7 de agosto de 2015 – grifei) 



    Nesse mesmo contexto, no tocante à data do pagamento, incide, também, o enunciado n. 279 da Súmula/STF. Ilustra esse entendimento os seguintes precedentes:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 



    1. Ausência de argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 



    2. A discussão quanto à data do pagamento dos servidores estaduais e sua adequação ao precedente firmado com relação aos servidores federais implicaria rever os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade. 



    (ARE 1.055.065 AgR, ministro Roberto Barroso, DJE de 14 de novembro de 2017 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.005.478 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJE de 20 de março de 2018 – com meus grifos) 



    Ressalte-se que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR, ministro Roberto Barroso, DJE de 14 de outubro de 2020 – com meus grifos)



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator